Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. AVALIAÇÃO CURRICULAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO INDEFERIMENTO DE PONTUAÇÃO. REANÁLISE FUNDAMENTADA DOS DOCUMENTOS. RESERVA PRECÁRIA DE VAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência em mandado de segurança, no qual pediu a atribuição imediata de 2,0 pontos na alínea “L” do Quadro de Atribuição de Pontos, prevista no item 12.17 do Edital no 1 – RM-1/SES/DF/2026, com readequação da nota final, da classificação e participação nas demais fases do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga correspondente.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante foi aprovada na prova objetiva do processo seletivo e recebeu pontuação zero na alínea “L” da avaliação curricular; (ii) sustentou ter apresentado declaração e documentos hábeis a comprovar experiência profissional na área médica em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde, nos termos do item 12.18.11 do edital; (iii) a decisão agravada indeferiu a liminar por entender, em exame preliminar, que a documentação apresentada não atendia aos requisitos editalícios e que não se evidenciava ato ilegal ou abusivo; (iv) em sede recursal, foi parcialmente deferida a tutela provisória para determinar a reanálise fundamentada dos documentos e a reserva precária da vaga; e (v) após o cumprimento da medida, a banca reanalisou a documentação e atribuiu pontuação à parte agravante, elevando sua nota total para 102,50 pontos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de motivação específica da banca examinadora com relação ao indeferimento de pontuação na avaliação curricular autoriza o controle jurisdicional de legalidade, sem substituição do mérito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na definição de critérios de correção e avaliação de concurso público, mas controla a legalidade do ato administrativo quando se verifica ilegalidade manifesta (CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III).
5. A ausência de motivação específica para a negativa de pontuação em item objetivo da avaliação curricular compromete a legalidade do ato administrativo e autoriza a determinação judicial de reanálise fundamentada dos documentos apresentados pelo candidato, em observância aos critérios vinculantes do edital e ao dever de motivação dos atos administrativos (CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III).
6. No caso concreto, a tutela provisória recursal mostrou-se adequada, porque assegurou a reanálise fundamentada da documentação apresentada pela parte agravante, sem substituição judicial da banca examinadora, além de preservar, em caráter precário, a utilidade do provimento jurisdicional mediante reserva da vaga correspondente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, arts. 300, 932, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJDFT, acórdão 2034695, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 29.08.2025; TJDFT, acórdão 2051216, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 10.10.2025.